Tribunal: TJES
Processo: 0027873-50.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027873-50.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DORVELINA MARIA VASCONCELOS LOPES

APELADO: JOSE VASCONCELOS LOPES

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SONEGADOS. FALTA DE INTERESSE. AJUIZAMENTO ANTES DAS ÚLTIMAS DECLARAÇÕES NO INVENTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Ação de Sonegados tem cabimento apenas após as últimas declarações prestadas pelo inventariante, depois de encerrada a descrição dos bens, com a
afirmação
, por ele feita, de não existirem outros por inventariar. Art. 1.996, CC e art. 621, CPC. Precedentes do STJ e do TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027873-50.2013.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : DORVELINA MARIA VASCONCELOS LOPES

ADVOGADO : DORVELINA MARIA VASCONCELOS LOPES - OAB ES8039-A

RECORRIDO : JOSE VASCONCELOS LOPES

ADVOGADO : JOSE GERALDO PINTO JUNIOR - OAB ES8778-A

MAGISTRADO : FERNANDA CORRÊA MARTINS

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Apelação Cível interposta por DORVELINA MARIA VASCONCELOS LOPES em face da r. sentença que extinguiu sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, a Ação de Sonegados proposta pela mesma em face do ora Apelado, inventariante do espólio de Maria Vasconcellos Lopes na demanda correlata.

Aduziu, em síntese, o interesse no processamento da demanda, caracterizado pela afirmada omissão de bens afetos à divisão do espólio.

De todo modo, não vejo como modificar a r. sentença.

Sobre a referida ação de sonegados, dispõe o Código Civil:

Art.1.992. O herdeiro que sonegar bens da herança, não os descrevendo no inventário quando estejam em seu poder, ou, com o seu conhecimento, no de outrem, ou que os omitir na colação, a que os deva levar, ou que deixar de restituí-los, perderá o direito que sobre eles lhe cabia.

Art. 1.993. Além da pena cominada no artigo antecedente, se o sonegador for o próprio inventariante, remover-se-á, em se provando a sonegação, ou negando ele a existência dos bens, quando indicados.

Art.1.994. A pena de sonegados só se pode requerer e impor em ação movida pelos herdeiros ou pelos credores da herança.

Parágrafo único. A sentença que se proferir na ação de sonegados, movida por qualquer dos herdeiros ou credores, aproveita aos demais interessados.

Art. 1.995. Se não se restituírem os bens sonegados, por já não os ter o sonegador em seu poder, pagará ele a importância dos valores que ocultou, mais as perdas e danos.

Art. 1.996. Só se pode argüir de sonegação o inventariante depois de encerrada a descrição dos bens, com a declaração, por ele feita, de não existirem outros por inventariar e partir, assim como argüir o herdeiro, depois de declarar-se no inventário que não os possui.

E o Código de Processo Civil:

Art. 621.
Só se pode arguir sonegação ao inventariante depois de encerrada a descrição dos bens, com a declaração, por ele feita, de não existirem outros por inventariar.

Nessa linha, acerca do assunto, destaco precedente elucidativo do c. STJ:

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE SONEGADOS. ÚLTIMAS DECLARAÇÕES. INVENTARIANTE. DECLARAÇÃO DE NÃO HAVER OUTROS BENS A INVENTARIAR. INEXISTÊNCIA. CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. FALTA DE NECESSIDADE. ARTS. 1784, CC/1916, 1996, CC/2002, E 994, CPC. DOUTRINA. RECURSO DESACOLHIDO.

I -
A ação de sonegados deve ser intentada após as últimas declarações prestadas no inventário, no sentido de não haver mais bens a inventariar.

II -
Sem haver a declaração, no inventário, de não haver outros bens a inventariar, falta à ação de sonegados uma das condições, o interesse processual, em face da desnecessidade de utilização do procedimento.

(REsp n. 265.859/SP, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 20/3/2003, DJ de 7/4/2003, p. 290.)

Em reforço, este e. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SONEGADOS. ENCERRAMENTO DA DESCRIÇÃO DE BENS NO INVENTÁRIO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO PROVIDO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 1.
Sem haver a declaração, no inventário, de não haver outros bens a inventariar, falta à ação de sonegados uma das condições, o interesse processual, em face da desnecessidade de utilização do procedimento
. (REsp 265.859/SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2003, DJ 07/04/2003, p. 290). 2. Recurso provido. Processo extinto sem resolução do mérito. (Data da publicação: 17/mai/2021 Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA Número: 035.10.093957-4 | 0093957-05.2010.8.08.0035)

No caso em julgamento, como bem destacou o juízo de origem, considerando que a Ação de Inventário não foram prestadas as últimas declarações e, além disso, não tendo demonstrado a Apelante que o inventariante alegou, naquela demanda tendente à partilha, a inexistência de outros bens à divisão, não remanesce o interesse de agir no processamento desta Ação de Sonegados.

Esclareça-se, ainda, que a extinção da presente demanda não implicará impossibilidade de renovação da discussão em momento ulterior, se efetivamente constatada a omissão afirmada pela herdeira.

Nesse momento, todavia, permanece irretocável a r. sentença terminativa.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Diante do resultado, majoro a verba honorária sucumbencial ao montante de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade da obrigação pela gratuidade judiciária concedida à parte.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)